Tribunal: TJES
Processo: 0003726-24.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003726-24.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIOMAR BRUM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM.
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. CABIMENTO. CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS ENTRE DELITOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FÁTICO-JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, à pena de 34 anos de reclusão.

Narra a denúncia que o acusado, no dia 18 de setembro de 2022, em via pública no município de Linhares/ES, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, causando-lhe lesões fatais. Consta, ainda, que o agente retornou ao local após os primeiros disparos, impediu o socorro da vítima e realizou novos disparos, além de posteriormente descartar as armas utilizadas e ameaçar testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(1) definir se a qualificadora do perigo comum deve ser afastada por alegada contrariedade às provas;

(2) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; e

(3) determinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo homicídio pelo princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

D
ecisão contrária às provas dos autos quanto à incidência da qualificador
a do perigo comum
.
O Tribunal respeita a soberania dos veredictos do Júri, afastando a exclusão da qualificadora quando houver suporte probatório mínimo, inexistindo manifesta contrariedade às provas dos autos.

A qualificadora do perigo comum se configura quando os disparos são efetuados em via pública, em local movimentado e com risco concreto a terceiros, inclusive com reiteração de disparos e impedimento de socorro à vítima.

Aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado.
O princípio da consunção não se aplica quando o porte de arma de fogo constitui conduta autônoma e anterior ao homicídio, desvinculada exclusivamente da execução do delito principal.

Redução das penas-base de ambos os delitos.
A valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

A utilização de atos infracionais pretéritos para valorar negativamente a personalidade do agente é inidônea, impondo o afastamento dessa circunstância judicial.

A compensação entre atenuante da confissão e agravantes deve observar sua equivalência, sendo possível a compensação integral quando presentes circunstâncias preponderantes.

Decote das agravantes indevidamente aplicadas no crime do Estatuto do Desarmamento.
A aplicação de agravantes deve guardar relação direta com o delito em análise, sendo indevida sua extensão automática a crimes autônomos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003726-24.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIOMAR BRUM DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
ELIOMAR BRUM DE OLIVEIRA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de
Linhares
/ES
(Tribunal do Júri)
, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe, por meio que possa resultar perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), bem como pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003),
em concurso material
(art. 69, do CP), à pena de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, fixados no valor mínimo.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:

[1] a nulidade do julgamento pelo reconhecimento da qualificadora do perigo comum, por suposta decisão contrária às provas dos autos;

[2] a nulidade da dosimetria da pena com redimensionamento das penas-base, afastando-se as valorações negativas da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime; e

[3] a aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de porte ilegal de arma pelo homicídio.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18 de setembro de 2022, na Avenida Ouro Negro, em Linhares/ES, o apelante, agindo com intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Patrick Gomes, causando-lhe lesões fatais.

Segundo apurado, acusado e vítima possuíam desavenças relacionadas à disputa por tráfico de drogas no bairro Interlagos. No dia dos fatos, encontraram-se em via pública, iniciaram discussão e, em seguida, o réu passou a atirar contra a vítima. Mesmo após o ofendido, ainda consciente, pedir ajuda, o recorrente retornou ao local, impediu o socorro e efetuou novos disparos, evadindo-se posteriormente.

Em sede policial, o apelante confessou o crime, detalhando sua motivação, a dinâmica dos fatos e o uso de duas armas de fogo, posteriormente descartadas. Também admitiu ter ameaçado testemunhas.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das teses formuladas no presente apelo.

No que concerne ao pleito defensivo de afastamento da qualificadora
do perigo comum (art. 121, §2º, III, CP)
, cumpre destacar, inicialmente, que, em se tratando de condenação oriunda do Tribunal do Júri, a atuação do Tribunal
ad quem
encontra limites no princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal). Assim, a desconstituição das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso em exame.

A qualificadora foi reconhecida pelo Júri com base em prova concreta de que os disparos foram efetuados
em via pública, durante o dia, em local movimentado
, sendo a vítima atingida
na presença de terceiros
, e que o acusado ainda
retornou à cena e efetuou novos disparos
, inclusive
intimidando quem tentava socorrer a vítima
.

Tais circunstâncias, narradas por testemunha protegida e outras ouvidas no plenário,
confirmam o risco concreto a terceiros
, o que caracteriza a referida qualificadora.

Portanto, em obediência à soberania dos veredictos, a condenação do recorrente na modalidade qualificada pelo meio que resultou em perigo comum deve ser confirmada.

Acerca do pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de homicídio qualificado
, conforme se extrai dos autos, o réu
portava as armas de fogo anteriormente ao encontro com a vítima
, mantendo-as em seu poder como instrumento de afirmação de poder bélico no contexto do tráfico de drogas. A arma não foi utilizada
exclusivamente para a execução do homicídio
, mas também para
fins autônomos e anteriores
, conforme se extrai de seu próprio interrogatório.

Portanto, trata-se de condutas
autônomas
, o que
afasta a consunção
e justifica a condenação cumulativa pelos dois crimes.

Quanto à
s
pena
s

aplicada
s
, entendo que a sentença demanda pequena correção.

Com relação ao crime de homicídio qualificado
, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes a “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade” e “circunstâncias do crime”.

Quanto à “
culpabilidade”
, a fundamentação invocada destaca o
elevado grau de reprovabilidade da conduta
, com dolo intenso, premeditação e execução deliberada. Tais fundamentos são válidos e
superam os elementos típicos do delito
, justificando a valoração negativa.

No que se refere à “
conduta social”
, considerou-se o
histórico de envolvimento com o tráfico de drogas
, mencionado pelo próprio acusado em interrogatório, bem como sua atuação em “guerras de facções”. Trata-se de elemento
externo e relevante
, com respaldo nos autos.

Quanto às “
circunstâncias do crime”
, igualmente há motivação suficiente: o delito ocorreu
em plena luz do dia
, com
reiterados disparos contra vítima já caída
, e tentativa de
impedir socorro
, configurando
circunstâncias agravantes que extrapolam o tipo penal
.

Todavia, quanto à “
personalidade”
, a sentença baseou sua valoração negativa
exclusivamente em antecedentes infracionais praticados na adolescência
, inclusive
atos infracionais não convertidos em condenações penais
. Essa fundamentação
não é idônea para justificar a exasperação da pena
com base nesse vetor.

Assim, na primeira fase, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do recorrente em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, havendo o concurso entre a circunstância atenuante da confissão parcial/qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), e a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), opero a compensação integral entre ambas.

Ato contínuo, diante das agravantes remanescentes, isto é, do meio que resultou perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP) e da reincidência (art. 61, I, CP), elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando a sanção intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena, restando a reprimenda concretizada em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Com relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,

a pena-base foi fixada 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão,
ante a análise negativa das vetoriais
“culpabilidade”, “
conduta social”, “
personalidade”
e
“circunstâncias
do crime
”.

Com efeito, a “culpabilidade” foi devidamente valorada de forma desfavorável, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela habitualidade no porte de armas de fogo, inclusive reconhecida pelo próprio acusado em interrogatório. Tal circunstância extrapola os elementos normais do tipo penal, e justifica a exasperação da pena-base.

No que
se refere
à “conduta social”, considerou-se o histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, mencionado pelo próprio acusado em interrogatório, bem como sua atuação em “guerras de facções”. Trata-se de elemento externo e relevante, com respaldo nos autos.

As “circunstâncias do crime” também foram adequadamente consideradas desfavoráveis, notadamente pelo fato de o delito ter sido praticado em plena luz do dia e em via pública, circunstância que evidencia maior ousadia e potencial risco à coletividade, extrapolando a normalidade do tipo penal.

P
or outro lado,
a
fundamentação utilizada para a

“personalidade”,
padece dos mesmos vícios apontados no delito de
homicídio

(baseadas em
antecedentes infracionais
), não havendo como valorar referida baliza de forma negativa.

Assim, na primeira fase, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do recorrente em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, havendo o concurso entre a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), compenso-as integralmente, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, de forma que permanece a intermediária no patamar acima mencionado.

Ainda nesta etapa, verifico que o Magistrado utilizou as agravantes reconhecidas no delito de homicídio, sem que tais circunstâncias guardem relação direta com a conduta autônoma de portar arma de fogo.

Assim, impõe-se o decote das agravantes indevidamente aplicadas.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena, restando a reprimenda concretizada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
e 15 (quinze) dias-multa
.

Aplicando ao caso a regra do concurso material (art. 69, do CP), assim como na r. sentença, alcança-se a pena final de

27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
, na fração unitária equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena (art. 33, §2°, alínea “a”, do CP), ante a reincidência do agente e o
quantum
de pena alcançado.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

[1] afastar a consideração negativa da circunstância judicial da personalidade na primeira fase da dosimetria dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e

[2] em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, afastar as agravantes indevidamente valoradas na segunda fase da dosimetria, por ausência de relação com a conduta típica em análise.

Em consequência, fica a reprimenda do réu concretizada em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, na fração mínima unitária, no regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.